Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714760-90.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSANGELA CAETANO DE LACERDA NUNES EMBARGADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO, GILSON FERREIRA CAMPOS D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator